Tribunal: TJMT
Processo: 1024369-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024369-92.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS À MÍNGUA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – ENUNCIADOS SUMULARES N. 12 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REVISÃO PROCEDENTE.

Constatando-se que a exasperação da pena-base do requerente decorreu da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais à míngua de fundamentação idônea, a sanção basilar deve ser reduzida ao patamar mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leonardo Flávio de Souza
a fim de impugnar sua condenação à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de disparo de arma de fogo, capitulado no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, que foi objeto da Ação Penal n. 0009523-54.2005.8.11.0042.

Em síntese, o requerente alega que, na dosimetria da pena, a valoração desfavorável da sua culpabilidade, antecedentes e conduta social, bem como das consequências do crime, contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao tempo da prolação da sentença.

Com tais considerações, requer o abrandamento da reprimenda (Id. n. 151877193).

Junta documentos (Ids. n. 151877194 e 151887151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da revisional (Id. n. 153874674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da revisão, registrando, nesse particular, que a sentença invectivada transitou em julgado em 6 de abril de 2009 (Id. n. 151887151, p. 1) e que a hipótese de cabimento aplicável está prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber, contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Como relatado,
Leonardo Flávio de Souza
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime de disparo de arma de fogo, capitulado no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o requerente alega que, na dosimetria da pena, a valoração desfavorável da sua culpabilidade, antecedentes e conduta social, bem como das consequências do crime, contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao tempo da prolação da sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sanção imposta ao requerente merece, de fato, o almejado redimensionamento.

O
decisum
vergastado, proferido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (e que não foi objeto de recurso), dispôs, quanto à sanção basilar, o seguinte:

“
A culpabilidade do Réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, aliada à potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, evidencia a existência de comportamento reprovável.

O Réu registra antecedentes criminais, como se vê pelas fls. 42/43; 53/55; 86, respondendo a processo pela prática do delito de roubo.

A conduta social do Acusado indica que é Solteiro e trabalha como músico.

O motivo da infração, conforme salientou o próprio acusado, era para se defender de seus oponentes.

As conseqüências do crime somente não foram mais graves em virtude da apreensão da arma.

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, em especial os maus antecedentes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
” (Id. n. 151887150, pp. 15 e 17;
sic
).

A bem da verdade, nota-se que as únicas circunstâncias judiciais verdadeiramente reputadas desfavoráveis foram a
culpabilidade
e os
antecedentes
, uma vez que, em relação à
conduta social
e às
consequências do delito
, houve mera exposição descritiva, sem juízo de desvalor, ou seja, no que diz respeito a essas duas circunstâncias, a magistrada sentenciante se limitou a relatar o estado civil e a profissão do requerente, bem como o fato de a apreensão da arma de fogo ter evitado a ocorrência de resultado mais grave, sem, contudo, consignar sua eventual reprovação dessas vetoriais.

Todavia, no que diz respeito à
culpabilidade
e aos
antecedentes
, constata-se a absoluta impropriedade da fundamentação empregada na decisão em comento.

No tocante à primeira (
culpabilidade
), este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”, consoante o enunciado sumular n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ora, na espécie, nada de concreto se constatou que porventura destoasse da normalidade do tipo penal – aliás, diga-se de passagem que a imputação inicial era de mero porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), tendo a magistrada operado a
emendatio libelli
por ocasião da prolação da sentença.

E quanto à segunda circunstância mencioanda (
antecedentes
), percebe-se que o
decisum
impugnado contrariou o enunciado sumular n. 444 do STJ, segundo o qual “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, na medida em que tal expediente caracteriza nítida violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, impõe-se a retificação da pena-base aplicada ao requerente, a qual, à luz da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser estabelecida no mínimo legal, a saber, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Tal
quantum
passa a ser o definitivo, uma vez que não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas no caso dos autos.

Outrossim, verifica-se que a magistrada deixou de substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, limitando-se a assinalar que o ora requerente não atendeu “
aos requisitos objetivos e subjetivos para tanto
” (Id. n. 151887150, p. 17;
sic
).

Ocorre que, estabelecida a reprimenda reclusiva no patamar de 2 anos, não sendo o requerente reincidente, e afastada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais acima discutidas, faz-se necessária a substituição por penas alternativas, nos termos do art. 44 do CP, as quais deverão ser especificadas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a revisão para reduzir a pena de
Leonardo Flávio de Souza
a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023